Tribunal: TJDFT
Processo: 0740848-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte a pretensão autoral para reconhecer que as parcelas de auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão da Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) devida à parte autora, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença remuneratória apurada.
2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licenças Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozadas. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao auxílio-saúde, ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência na base de cálculo e a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença devida. Ainda, pleiteou a correção monetária do montante.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em sua insurgência, a recorrente aduz que a sentença merece reforma vez que não considerou o abono de permanência como integrante da base de cálculo da licença prêmio indenizada. Sustenta que apesar de devido o benefício não foi pago. Esclarece que o reconhecimento do direito à percepção da verba não é objeto da presente demanda vez que, em razão do decurso do tempo, o DF não mais poderia ser condenado ao respectivo pagamento.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do direito da parte autora de ter incluído o abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída.
6. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça se posicione no sentido de que o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, corresponde a vantagem permanente e compõe a remuneração do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada, no caso dos autos, o direito ao recebimento do benefício não restou reconhecido pela Administração.
7. Considerando os limites objetivos da lide é vedado ao Juízo proferir decisões que não guardem pertinência com os pedidos formulados. Tendo em vista que a aferição do preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do abono de permanência não é objeto da lide, não tendo sido formulado qualquer pedido neste sentido nos autos, não há que se falar em inclusão da rubrica na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.